Tribunal: TJSP
Processo: 2244431-09.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão no Acórdão – Inexistência – Recurso manifestamente protelatório - Embargos de Declaração aos quais se nega seguimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2244431-09.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante VENDRAME CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA, é embargado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
seguimento aos Embargos de Declaração. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2244431-09.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11016
2
Embargos de Declaração no 2244431-09.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Vendrame Consultores Associados Ltda.
Embargada: Municipalidade de São Paulo
Comarca: São Paulo
Acórdão datado de 26/11/2020 (voto no 10532)
VOTO No 11016
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de omissão
no Acórdão
Inexistência
Recurso manifestamente
protelatório - Embargos de Declaração aos quais se nega
seguimento.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por Vendrame Consultores Associados Ltda., em face do Acórdão de fls.
58/64, que, por votação unânime1, negou provimento a agravo de instrumento
que interpusera, nos termos da ementa a seguir:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
Ação
Anulatória de Débito Fiscal - ISS dos exercícios
de 2013 a 2016 - Autos de Infração oriundos de
desenquadramento da agravante do regime
especial previsto no art. 15 da Lei Municipal no
13.701/2003 - Decisão agravada que denegou
pedido
liminar
voltado
à
suspensão
da
exigibilidade dos débitos e dos efeitos do
desenquadramento - Lançamentos retroativos ao
ato de desenquadramento - Impossibilidade -
Alteração de critério jurídico que é vedada pelo
art. 146 do Código Tributário Nacional -
Jurisprudência desta E. Corte - Manutenção,
entretanto, dos demais efeitos do ato de
desenquadramento, eis que a aferição dos
1 Participaram do julgamento os Exmos. Desembargadores Octavio Augusto Machado de Barros
Filho (Presidente) e João Alberto Pezarini.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2244431-09.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11016
3
motivos que o ensejaram demanda cognição
exauriente - Inaplicabilidade, ao caso, da tese
firmada pelo E. STF no julgamento do RE no
940.769/RS (Tema no 918), visto que ela diz
respeito
exclusivamente
às
sociedades
advocatícias - Decisão reformada em parte -
Recurso parcialmente provido.”
A embargante alega, em suma, que: (a) o
precedente vinculante resultante do julgamento do RE no 940.769, pelo E. STF
é plenamente aplicável ao caso, a despeito de ela não ser sociedade
advocatícia, eis que nele se estabeleceu a impossibilidade da imposição de
condições restritivas, pelo Município, ao enquadramento ao regime previsto no
Decreto no 15.416/2006, o que viola o art. 146, III, “a”, da Constituição
Federal; (b) o Acórdão embargado não se manifestou acerca do cumprimento
dos requisitos previstos no art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo
de dano), suficientemente demonstrados, e que bastavam para a concessão da
tutela requerida, deixando de apreciar os seus argumentos acerca do
preenchimento dos requisitos legais para ser enquadrada no aludido regime.
Assevera que a a sua forma de constituição e a efetiva responsabilidade
limitada de seus sócios preenchem perfeitamente as exigências da legislação
para que ela seja classificada como Sociedade Uniprofissional. Requer, assim,
o acolhimento dos presentes Embargos, sanando-se os vícios apontados, com
efeitos infringentes, determinando-se o seu reenquadramento no Regime
Especial de Recolhimento das Sociedades Uniprofissionais. Subsidiariamente,
requer seja reconhecida a plausibilidade do direito alegado, bem como o
perigo da demora, concedendo-lhe a tutela de urgência, nos termos do art. 300
de CPC.
É O RELATÓRIO
Os presentes Embargos devem ter o seu
seguimento negado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2244431-09.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11016
4
Em consonância ao que reza o art. 1.022 do
Novo Código de Processo Civil, são cabíveis Embargos de Declaração quando
houver, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão sobre ponto
sobre o qual devia se pronunciar o juiz, ou erro material, possuindo o recurso
caráter integrativo do decisum atacado, e não substitutivo dele.
Em que pese a insurgência da embargante, o
Acórdão recorrido enfrentou toda a matéria alegada.
Quanto ao ponto (a), o julgado consignou, in
verbis, que:
“[...] a tese firmada pelo E. Supremo
Tribunal Federal no julgamento do RE no
948/769 (Tema no 918) se aplica exclusivamente
às sociedades advocatícias, como se vê da
redação do verbete:
'É inconstitucional lei municipal que
estabelece impeditivos à submissão de sociedades
profissionais de advogados ao regime de
tributação fixa em bases anuais na forma
estabelecida por lei nacional.'
Além disso, no caso das sociedades
advocatícias, o Estatuto da OAB (Lei Federal no
8.906/94) já prevê, em seus arts. 15 e 16,
restrições que impossibilitam a limitação de
responsabilidade ou a adoção de caráter
empresarial, o que, de outro lado, não ocorre em
relação às sociedades de contabilidade, como a
que ora se analisa.”
Assim, a despeito da identidade temática
entre a presente discussão e a matéria afetada no âmbito Tema no 918 do E.
STF, fato é que a E. Corte Suprema restringiu a aplicabilidade daquela tese às
sociedades advocatícias, de sorte que não se faz possível, no presente caso, a
concessão de tutela de evidência baseada no art. 311, II, do CPC.
Já no tocante ao ponto (b), referente ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2244431-09.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11016
5
cumprimento dos requisitos do art. 300 do CPC, pontuou o Acórdão
embargado que:
“Outrossim, a detida análise acerca dos motivos
que levaram ao desenquadramento da agravante
- presença de aspecto empresarial, adoção de
modelo de responsabilidade limitada e descumprimento do prazo legal para recomposição da pluralidade do quadro
societário (fls. 81 dos autos de origem) -
demanda cognição exauriente, com dilação
probatória, tendo em vista a presunção de
legitimidade
de
que
gozam
os
atos
administrativos.”
Considerou-se, pois, que, diante da presunção
de legitimidade favorável ao Fisco, não resta demonstrada, ao menos em
cognição sumária, a probabilidade de que tenha havido ilegalidades ou
equívocos nos apontamentos que ensejaram o desenquadramento.
Consigne-se, por fim, que, consoante a
jurisprudência do E. STJ, o julgador não se obriga enfrentar todos os
argumentos e fazer menção expressa a todos os dispositivos ventilados pela
parte, quando não capazes de infirmar a conclusão alcançada, como no
presente caso.
Nesse sentido:
“O julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. [...] O julgador possui o dever
de enfrentar apenas as questões capazes de
infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na
decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência
do
CPC/2015,
não
cabem
embargos
de
declaração contra a decisão que não se
pronunciou sobre determinado argumento que
era incapaz de infirmar a conclusão adotada.”
(STJ - EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2244431-09.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11016
6
Malerbi, D.J. 08/06/2016 (Info 585).
Nota-se, em verdade, que os presentes
Embargos visam não à integração do Acórdão, mas, sim, à modificação do
mérito do decisum, o que somente se admite pela via recursal própria.
Ante o exposto, nego seguimento aos
Embargos de Declaração.
SILVANA M. MOLLO
RELATORA